Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-79.2023.8.11.0035
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001197-79.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA GALDINA - CPF: 866.996.521-68 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍODO DE GRAÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho e/ou auxílio-doença por acidente de trabalho, sob o fundamento de que a autora não possuía qualidade de segurada na data de início da incapacidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelante mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade, considerando a aplicação do período de graça estendido previsto no art. 15, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91, e se preenche os demais requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir:

3. A apelante contribuiu regularmente para o Regime Geral de Previdência Social por mais de 120 contribuições mensais sem interrupção, fazendo jus à prorrogação do período de graça por 24 meses, nos termos do § 1º do art. 15 da Lei n. 8.213/91.

4. O recebimento de seguro-desemprego assegura à apelante a prorrogação adicional do período de graça por mais 12 meses, conforme previsto no § 2º do art. 15 da Lei n. 8.213/91, totalizando 36 meses de período de graça.

5. A data de início da incapacidade, fixada pelo perito judicial, é anterior à data da perda da qualidade de segurada, comprovando que a apelante ainda mantinha essa condição quando se tornou incapaz para o trabalho.

6. O laudo pericial atestou que a apelante possui incapacidade total e permanente para as atividades laborais, sem possibilidade de reabilitação profissional, considerando suas condições pessoais (idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional).

7. Estando presentes os requisitos legais - qualidade de segurada, carência e incapacidade total e permanente - é devida a concessão da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"O segurado que contribuiu por mais de 120 meses sem interrupção e comprovou situação de desemprego mediante recebimento de seguro-desemprego faz jus ao período de graça estendido de 36 meses. Comprovada a incapacidade total e permanente durante o período de graça, é devida a concessão da aposentadoria por invalidez."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/91, art. 15, II, §§ 1º, 2º e 4º; art. 26, II; art. 42; Decreto n. 3.048/99, art. 14; Lei n. 8.212/91, art. 30, II.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4 - AC: 50117264320194049999 RS, Rel. Des. Federal CELSO KIPPER, j. 23/11/2021, 9ª Turma; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), j. 22/11/2021, T1 - Primeira Turma; STJ -
AREsp
1348227/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. 11/12/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDA MARIA GALDINA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças (MT) que, na ação previdenciária n. 1001197-79.2023.8.11.0035, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o juízo de primeiro grau deixou de analisar aspecto central à controvérsia, qual seja, a manutenção da qualidade de segurada por meio da concessão do período de graça de 36 (trinta e seis) meses, conforme autoriza o art. 15, II, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91.

Alega que contribuiu regularmente como segurada obrigatória do RGPS em diversos vínculos formais de emprego, totalizando mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem a perda da qualidade de segurada, o que lhe garantiria a prorrogação do período de graça por 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do § 1º do art. 15 da Lei n. 8.213/91.

Aduz, ainda, que após o encerramento do vínculo empregatício, recebeu parcelas de seguro-desemprego entre 12.06.2013 e 10.10.2013, o que lhe asseguraria a prorrogação do período de graça por mais 12 (doze) meses, conforme previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal, totalizando 36 (trinta e seis) meses de período de graça.

Argumenta que, considerando o recebimento da última parcela do seguro-desemprego em 10.10.2013, o período de graça se estenderia até 10.10.2016, e que a perda da qualidade de segurada somente ocorreria em 15.12.2016, nos termos do art. 14 do Decreto n. 3.048/99 c/c art. 30, II, da Lei n. 8.212/91.

Sustenta que, como a data de início da incapacidade (DII - 07/2016) e a data de entrada do requerimento administrativo (DER – 09.05.2016) são anteriores à data da perda da qualidade de segurada (15.12.2016), ela ainda mantinha essa condição quando se tornou incapaz para o trabalho.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho desde a data do requerimento administrativo (09/05/2016).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 325095858).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia cinge-se à verificação da manutenção da qualidade de segurada da parte autora no momento da constatação da incapacidade laborativa, requisito essencial para o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez.

O artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 disciplina os prazos de manutenção da qualidade de segurado:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

§ 1º
O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º
Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social
.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.
[sem destaque no original]

A análise dos documentos acostados aos autos revela que a apelante efetuou regularmente contribuições ao Regime Geral de Previdência Social por mais de 120 meses consecutivos, conforme se depreende da Carteira de Trabalho e do extrato do CNIS (Id. 312105375 e Id. 312105377). Tais registros confirmam a existência de pelo menos 160 contribuições, número não contestado pela autarquia previdenciária.

Em razão disso, faz jus à prorrogação de 12 meses prevista no § 1º, totalizando 24 meses de manutenção da qualidade de segurada.

Ademais, a apelante comprovou o recebimento de seguro-desemprego em 2013, cuja última parcela foi paga em 10.10.2013. É pacífico o entendimento de que o seguro-desemprego constitui prova suficiente da condição de desemprego involuntário, autorizando a prorrogação adicional prevista no § 2º. Assim, somados os prazos, alcança-se o período de graça máximo de 36 meses.

A propósito:

“(...)

A qualidade de segurado não se encerra, automaticamente, com a interrupção das contribuições, haja
vista que o legislador previu os chamados períodos de graça, ou seja, formas de manutenção da condição de segurado, independentemente de contribuições (art.
15
da Lei
8.213
/91). Nesses lapsos temporais, restam conservados todos os direitos previdenciários dos segurados (art. 15, § 3º, da LB).

2.
Comprovada a situação de desemprego do segurado após o término do último vínculo de emprego, por meio da percepção de parcelas a título de seguro-desemprego, faz jus à prorrogação do período de graça na forma do disposto no art.
15
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91
, com o que resta comprovada a manutenção da qualidade de segurado até a data do requerimento administrativo do auxílio-doença.”

(TRF-4 - AC: 50117264320194049999 RS, Rel. Des. Federal. CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 23/11/2021, 9ª Turma)

[sem destaque no original]

A sentença, no entanto, incorreu em equívoco ao considerar como termo inicial do período de graça a contribuição esporádica vertida em 06/2014 e, sobretudo, ao desconsiderar as prorrogações previstas nos §§ 1º e 2º do art. 15. A jurisprudência é clara no sentido de que o termo inicial do período de graça, em casos como o presente, é a data do recebimento da última parcela do seguro-desemprego, por este manter o vínculo do segurado com o sistema previdenciário.

Portanto, considerando-se como marco inicial o dia 10.10.2013, a apelante manteria a qualidade de segurada até 10.10.2016. Aplicando-se o § 4º do art. 15, a perda efetiva da qualidade de segurada somente se daria em 16.12.2016, em razão da regra que estende o prazo até o 16º dia do segundo mês subsequente ao fim do período de graça.

O laudo pericial (Id. 312105873) fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em julho de 2016. Sendo anterior à data de perda da qualidade de segurada, constata-se que a autora ainda se encontrava coberta pelo RGPS quando sobreveio a incapacidade.

Ressalte-se que, mesmo se acolhido o marco fixado na sentença — última contribuição em 06/2014 —, o desfecho seria idêntico. Aplicando-se os 36 meses a partir dessa data, o período de graça se estenderia até 06/2017, abrangendo igualmente a DII de 07/2016.

Em qualquer das hipóteses, desde que respeitadas as previsões contidas nos §§ 1º e 2º do art. 15 da Lei nº 8.213/91, resta evidente a inadequação da sentença.

No que se refere aos demais requisitos para a concessão do benefício por incapacidade, o laudo pericial constante do Id. 312105873 é categórico ao diagnosticar a apelante como portadora de artrose pós-traumática em punho direito (CID T92.2), artrose de coluna (CID M47) e tendinite nos ombros (CID M75), enfermidades que, em conjunto, resultam em incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades laborais. Vejamos:

“(...)

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R:
ARTROSE
PÓS TRAUMÁTICA
EM PUNHO DIREITO CID T92.2. ARTROSE DE COLUNA CID M47, TENDINITE DE OMBROS CID M75

[...]

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R:
SIM. PERDA FUNCIONAL DE PUNHO DIREITO ASSOCIADO A MODERADA PERDA FUNCIONAL EM OMBROS E COLUNA

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:
TOTAL E PERMANENTE

[...]

7.5.
incapacidade permanente para toda e qualquer atividade
( X
)

[...]

14. Considerando as questões socioeconômicas, com base nas regras de experiência comum, o perito poderia fornecer uma avaliação sobre a possibilidade de reabilitação profissional do periciando, levando em conta suas condições de saúde, idade, escolaridade e o período de afastamento do mercado de trabalho (61 anos de idade, semianalfabeta e braçal)?

R:
SEM CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO.

(...)”
[sem destaque no original]

O próprio perito judicial ressaltou a impossibilidade de reabilitação da segurada, levando em conta suas condições pessoais desfavoráveis, como idade avançada (61 anos), baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e o histórico profissional vinculado a atividades de esforço físico repetitivo, exercidas como cozinheira.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que
"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
.”

(
AREsp
1348227/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
[sem destaque no original]

No que tange à carência, salienta-se que, nos casos de acidente de qualquer natureza,
inexige-se
o cumprimento de período mínimo de contribuições, nos termos do art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/91. Ainda que assim não fosse, a apelante demonstrou nos autos possuir mais de 120 contribuições ao Regime Geral de Previdência Social, número superior ao exigido para qualquer benefício que demande carência.

Portanto, estando preenchidos os requisitos legais — (i) incapacidade total e permanente, atestada por laudo pericial, e (
ii
) manutenção da qualidade de segurado na DII, conforme demonstrado — a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) é medida que se impõe.

No que se refere ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que este será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019
).

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/11/2021
).[
sem destaque no original]

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença, em favor da parte autora, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo (09.05.2016).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in
verbis
:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

No tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, como único índice remuneratório até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

A partir de 09/2025, em razão da EC n. 136/25, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais,

condenando o réu a conceder à parte apelante o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (11/05/2022), observado a prescrição quinquenal.

Determino a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela devida, acrescida de juros de mora aplicados conforme os índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do STJ. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, deverá incidir a taxa SELIC como índice único de atualização até o efetivo pagamento, e, a partir de setembro de 2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, aplicam-se os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025